Tribunal: CARF
Processo: 11080.735151/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735151/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.993 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/09/2012, 15/10/2012
ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. CARF. AUSÊNCIA
DE COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INFRAÇÕES. MÁ-FÉ. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE.
Salvo disposição legal em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/09/2012, 15/10/2012
PROCESSO
PRINCIPAL.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL
E
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. RELAÇÃO DE DECORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
MULTA.
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório e decorrente do
processo principal no qual não foi homologada integralmente a compensação
declarada pelo sujeito passivo, impõe-se a manutenção da multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735151/2017-11
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735151/2017-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 08-45.494,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE (fls. 49/55), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida de Notificação de Lançamento (fls. 2/3), relativo a
multa isolada aplicada, com base no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
redação conferida pela Lei no 13.097, de 2015, em decorrência da não homologação da
compensação de que tratam as Declarações de Compensação (DComp) no
09512.36468.240912.1.3.02-4600 e 36005.26431.151012.1.3.02-7012.
O crédito envolvido na referida DComp tem por origem saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2011, objeto de análise no
processo administrativo no 10380.903056/2014-58.
O sujeito passivo apresentou Impugnação ao lançamento (fls. 11/24), na qual
sustenta:
(1)
a necessidade de interpretação conforme a Constituição do art. 74, §17, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na redação conferida pela Lei no
12.249, de 2010, de modo a restringir a aplicação a multa isolada apenas
aos casos em que caracterizada má-fé por parte do contribuinte;
(2)
a ausência de má-fé de sua parte;
(3)
a impossibilidade de aplicação da multa em questão, antes do julgamento
definitivo da não homologação da compensação a ela relacionada, posto
que isto configuraria ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido
processo legal no âmbito administrativo;
(4)
a existência de bis in idem com o processo administrativo no
11080.729256/2017-22.
No Acórdão recorrido, apontou-se que a exigência da multa decorreu da não
homologação da compensação tratada no processo administrativo no 10380.903056/2014-58,
sendo imposta por força da vinculação e obrigatoriedade da lei. Esclareceu-se, ainda, que a
inexistência de decisão administrativa definitiva no referido processo não invalida o lançamento,
posto que o resultado daquele repercutirá necessariamente nestes autos, conforme art. 74, §18, da
Lei no 9.430, de 1996, inexistindo, assim, qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.
Além disso, o aguardo da decisão definitiva poderia conduzir à decadência do direito de se impor
a multa isolada.
Registrou-se, ainda, a impossibilidade de se realizar exame de constitucionalidade
da legislação em questão e a inexistência de bis in idem, já que a penalidade imposta nestes autos
substituiu aquela de que tratava o processo administrativo no 11080.729256/2017-22, em
decorrência de erro na identificação do sujeito passivo, no lançamento ali efetuado.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735151/2017-11

No Recurso Voluntário apresentado (fls. 63/77), a Recorrente argui, inicialmente,
que não foi proposta, na Manifestação de Inconformidade, o exercício do controle de
constitucionalidade, mas a interpretação conforme a Constituição. Reiterou, então, todas as
alegações já apresentadas.
O presente processo foi distribuído por sorteio a este Conselheiro, em 22 de julho
de 2021.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 20 de março de 2019 (fls. 59/60) e apresentou o Recurso Voluntário, em 17 de abril do
mesmo ano (fl. 61), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela Recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA DECORRÊNCIA COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO No
10380.903056/2014-58
No que diz respeito à relação existente entre os presentes autos e o processo
administrativo no 10380.903056/2014-58, é óbvia a decorrência, sendo importante examinar o
procedimento previsto na legislação para tal situação.
Vejamos o que dispõe, portanto, o Art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735151/2017-11

(...)
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Observa-se, deste modo, que o procedimento previsto pela legislação, para evitar
julgamentos conflitantes, é que os processos tramitem, sempre que possível, vinculados e que o
julgamento do processo decorrente aguarde o julgamento de mesma instância do processo
principal.
Pois bem, no caso sob análise, os processos tramitam apensos, tendo sido
distribuídos à mesma relatoria e o julgamento do presente processo pelo CARF somente
acontece após este Conselho haver proferido decisão no processo que trata da compensação.
Inclusive, os reflexos da decisão proferida nos autos principais serão observados
em tópico específico deste Acórdão.
Não há, portanto, qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, nem há
previsão na legislação de que se aguarde decisão definitiva no processo principal que analisa a
compensação, para a lavratura da Notificação de Lançamento referente à multa isolada pela não-
homologação, ou mesmo para o julgamento de recurso apresentado no processo decorrente.
2 DA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL
A Recorrente pugna, desde a Manifestação de Inconformidade pela aplicação de
interpretação conforme a Constituição em relação ao dispositivo legal que fundamenta a
aplicação da multa tratada no presente processo.
A alegação foi rejeitada, na decisão recorrida, tendo em vista que a atividade da
autoridade tributária é obrigatoriamente vinculada à lei, bem como pela impossibilidade do
exercício de controle de constitucionalidade no processo administrativo.
No Recurso Voluntário, a Recorrente tenta justificar que não pretendia a
realização de controle de constitucionalidade, mas mera interpretação conforme a Constituição.
A leitura das suas peças de defesa, contudo, revela, com clareza solar, que os
argumentos se embasam em suposta inconstitucionalidade do dispositivo legal que prevê a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735151/2017-11

aplicação da multa no caso da não homologação de compensações declaradas. Veja-se o seguinte
excerto:
Uma interpretação estreita, estéril e frágil desse enunciado normativo atem-se a sua
literalidade e leva à suposição de que o motivo de fato apto a causar a incidência da
norma consiste no simples indeferimento da declaração de compensação. Contudo,
fosse essa a interpretação a ser emprestada ao dispositivo, ele padeceria de uma
“inconstitucionalidade chapada”, por violar até não mais poder os mais comezinhos
direitos fundamentais.
Com efeito, esse entendimento viola o direito de petição, configura sanção política,
ofende a proporcionalidade a razoabilidade e a proporcionalidade, além de macular o
contraditório e a ampla defesa.
Em síntese, a interpretação apartada das disposições constitucionais levaria a esdrúxula
situação de se estabelecer pena pecuniária (sanção) – na exorbitância de 50% do valor
não homologado, sem ter como suposto normativo qualquer comportamento ilícito, mas
mero exercício de direito fundamental (especificamente o direito de petição), resultando
em multa desproporcional e desarrazoada, ofensiva do contraditório e da ampla defesa e
configuradora de verdadeira sanção política. Como dito, tal conclusão ofende à própria
natureza jurídica de uma sanção punitiva.
(...)
Conquanto nesta instância administrativa não possa haver o reconhecimento da
flagrante inconstitucionalidade nos termos gerais acima expostos pelo Tribunal
Regional Federal da Quarta Região, dada a Súmula no 02 do CARF, resta o dever
inarredável de só aplicar multa dentro dos parâmetros constitucionais devidos, que exige
a cabal demonstração de má-fé do contribuinte. O dever desta administração tributária
assim proceder é imposto pelo princípio da legalidade constitucional prescrita pelo art.
37 caput da Constituição Federal.
Não pode o Fisco Federal se esconder sob a cega aplicação da literalidade do art. 74, §
17, da Lei 9.430/96, porque, vale lembrar Bergel, já citado: “Summum jus, summa
injuria, dizia Cícero. A aplicação cega da regra de direito traz o risco de conduzir a
consequências iníquas”. A iniquidade, aqui, repita-se mais uma vez, seria aplicar sanção
pelo exercício regular do direito fundamental de petição.
Observa-se que a Recorrente tenta fugir à impossibilidade de o julgador
administrativo afastar a aplicação de norma legal com base na suposta inconstitucionalidade
dessa, tentando fazer parecer que se trata de mera questão de interpretação.
Ora, o dispositivo do art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, é extremamente claro,
não suportando outra interpretação que não seja aquela que impõe a aplicação da penalidade no
caso da não homologação da compensação, sem constatação de má-fé por parte do contribuinte:
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Na verdade, a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) somente será aplicada
se não estiver presente a falsidade por parte do sujeito passivo, já que nesta hipótese, a
penalidade aplicável é aquele prevista no art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735151/2017-11

combinada com o art. 18, caput e §2o, da Lei no 10.833, de 2003, no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento).
Para se afastar da aplicação da penalidade, conforme pleiteado pela Recorrente,
seria, de fato, necessário se reconhecer a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, posto que violaria o direito de petição previsto no art. 5o, inciso XXXIV, alínea "a", da
Constituição Federal.
Neste ponto, cabe invocar a Súmula CARF no 2 (de observância obrigatória pelos
membros do CARF, nos termo do Art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015), que dispõe que "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.".
No mesmo sentido o Art. 62 do Anexo II do RI/CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
3 DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
A Recorrente repete a alegação de ausência de má-fé quando da apresentação das
DComp que ensejaram a lavratura da Notificação de Lançamento de que tratam estes autos.
Como já apontado acima, a má-fé não é elemento constitutivo da penalidade
imposta, que decorre meramente de infração à legislação tributária, independentemente da
intenção do agente, conforme preceituado pelo art. 136 do CTN.
É necessária disposição expressa de lei, para que o elemento volitivo seja
considerado, o que não ocorre no caso do art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996.
Nego provimento, portanto, ao Recurso Voluntário em relação a tal fundamento.
4 DA INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM
Finaliza a Recorrente sustentando que a multa aplicada nestes autos representaria
bis in idem com a penalidade imposta no processo administrativo no 11080.729256/2017-22.
A questão foi bem esclarecida na decisão recorrida, de modo que, não tendo sido
apresentado qualquer nova razão de defesa, valho-me da disposição do art. 57, §3o, do RI/CARF,
para transcrever o conteúdo da decisão a quo, o qual adoto como os meus fundamentos de
decidir:
Sobre a alegação de imposição de duas sanções para o mesmo fato tido como típico, ou
seja, bis in idem, em relação aos processos de no 11080-735151/2017-11 e no 11080-
729256/2017-22, temos o seguinte despacho emitido pela COREC que afirma que a
presente notificação de lançamento foi lavrada em substituição à anterior (processo
11080-729256/2017-22) por motivo de erro na identificação do sujeito passivo (fl. 5).
Portanto, não procede a alegação do bis in idem levantada pelo contribuinte.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735151/2017-11

5 DOS REFLEXOS DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 10380.903056/2014-58
Por meio do Acórdão proferido nos autos do processo administrativo no
10380.903056/2014-58, foi negado provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela
Recorrente, de modo que mantida a decisão que homologou parcialmente a compensação
declarada na DComp no 09512.36468.240912.1.3.02-4600 e não homologou aquele declarada na
DComp no 36005.26431.151012.1.3.02-7012.
Deste modo, deve ser mantida, integralmente, a penalidade imposta nos presentes
autos.
6 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital